Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição a ensejar a oposição desta via recursal deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) - e não a discordância da fundamentação com o entendimento que a parte julga ser a correta.
3. A discordância da parte quanto aos fundamentos expendidos no acórdão resistido não pode ser suprida pela via eleita, pois o recuso em apreço não pode ser utilizado para buscar o reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.